Tribunal: TRF3
Processo: 0012348-66.2016.4.03.6112
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
24/236)

0012348-66.2016.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78611

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste, no r. Acórdão ora embargado, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

2. O embargante deixa clara a sua intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes.

3. A versão defensiva de ausência de prova do dolo, vez que o réu teria agido de boa-fé ao adquirir o documento, não tendo conhecimento da falsidade, encontrou-se totalmente desprovida de verossimilhança.

4. O aresto embargado expressamente salientou que as circunstâncias do caso, aliadas à prova oral colhida, revelam o conhecimento dos réus acerca da ilegalidade da conduta perpetrada, podendo-se afirmar que, no mínimo, assumiram o ri

Inteiro teor:
24/236)

0012348-66.2016.4.03.6112

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78611

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU AMBIGUIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Inexiste, no r. Acórdão ora embargado, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a sanar via destes declaratórios.

2. O embargante deixa clara a sua intenção de alterar o julgado, o que não se coaduna com os objetivos traçados pelos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria julgada, para que desse modo se logre obter efeitos infringentes. Precedentes.

3. A versão defensiva de ausência de prova do dolo, vez que o réu teria agido de boa-fé ao adquirir o documento, não tendo conhecimento da falsidade, encontrou-se totalmente desprovida de verossimilhança.

4. O aresto embargado expressamente salientou que as circunstâncias do caso, aliadas à prova oral colhida, revelam o conhecimento dos réus acerca da ilegalidade da conduta perpetrada, podendo-se afirmar que, no mínimo, assumiram o risco do resultado, ensejando a condenação, ainda que pela caracterização do dolo eventual.

5. Embargos desprovidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, conhecer dos embargos de declaração interpostos para negar-lhes provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.